Tribunal: TJSP
Processo: 1005016-55.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal não consignado - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo das dívidas ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pela taxa média de mercado

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal não consignado - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo das dívidas ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pela taxa média de mercado informada pelo Bacen à época da celebração da avença – Aplicação do entendimento da 2a Seção do STJ ao julgar o REsp 1.061.530-RS - Repetição do indébito na forma simples – Procedência mantida - Recurso improvido.